Tribunal: STF
Processo: HC 64391
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-21
Data de publicação: 1986-11-21

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO CRIMINAL. INTIMAÇÃO: OMISSAO DO NOME
DO ADVOGADO.
SE DA PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL NÃO CONSTOU O NOME DO
ADVOGADO DO RÉU, E NULO O JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL REALIZADO
SEM A OBSERVANCIA DE TAL FORMALIDADE, POR CERCEAMENTO DE DEFESA.